Tribunal: TJES
Processo: 5000691-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ROSEMARY ESTEVES DE ASSIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO ONDE A PESSOA DIZIA SER EMPREGADA DA REQUERIDA, PERGUNTANDO SE ELA RECONHECIA ALGUMAS COMPRAS FEITAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE DURANTE A LIGAÇÃO FOI ORIENTADA A LIGAR PARA O NÚMERO DE TELEFONE DA ITAUCARD, O QUE FOI FEITO, ONDE FORNECEU SUA SENHA PESSOAL, E FOI INSTRUÍDA A COLOCAR O SEU CARTÃO EM UM ENVELOPE E O ENTREGAR PARA UM MOTOBOY PARA QUE PUDESSE SER AVERIGUADO O QUE OCORREU. ADUZ QUE QUANDO PERCEBEU QUE TINHA CAÍDO EM UM GOLPE, ENTROU EM CONTATO COM SUA GERENTE, E FEZ UM B.O. PARA REGISTRAR O OCORRIDO. ALEGA QUE MESMO TENDO RECONHECIDO O GOLPE E ALERTADO SEUS CLIENTES, A REQUERIDA SE NEGOU A ESTORNAR AS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. ALEGA QUE PARA NÃO TER SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, PARCELOU OS VALORES DAS SUAS FATURAS. SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRE A PARTE AUTORA E A REQUERIDA REFERENTE ÀS OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA; CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PARTE AUTORA NO VALOR DE R$4.000,00; E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$16.267,90.
RECURSO DO
BANCO ITAUCARD S.A.
NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

INDISCUTÍVEL A AÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO “GOLPE DO MOTOBOY” E REALIZOU A ENTREGA DOS CARTÕES A UM TERCEIRO, ALÉM DO FORNECIMENTO DA SUA SENHA PESSOAL.
CULPA CONCORRENTE.
A CONTRIBUIÇÃO DO CLIENTE PARA A EFETIVIDADE DO FRAUDE NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.